Tribunal: TJDFT
Processo: 0001825-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1215/STJ. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F”, DO CP E DA MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. Caso em Exame:
1. Reexame, em sede de juízo de retratação, de acórdão que havia afastado a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o fundamento de bis in idem em face da incidência simultânea da majorante do art. 226, II, do mesmo diploma legal.
II. Questões em Discussão:
2. A controvérsia limita-se a verificar se a aplicação concomitante da agravante genérica e da majorante específica está em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.215.
III. Razões de decidir:
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento (Tema 1.215 do STJ).
4. No caso concreto, o crime foi cometido contra a irmã da vítima, o que autoriza a aplicação da majorante do art. 226, II, do CP. Ademais, a conduta ocorreu no âmbito das relações domésticas de coabitação, circunstância que legitima a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP. Não se trata, portanto, da situação excepcional em que haveria sobreposição de fundamentos.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido. Acórdão reformado em juízo de retratação para conformá-lo à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1215, mantendo-se a incidência cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal.